Tribunal: TCU
Processo: 002.981/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessões de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor dos srs. Natanael Ângelo Tavares, Joaquim Roberto de Lima Souza, Cláudio Dias de Moraes Katoo, Wagner Caldeira Silva e Epaminondas Branco de Almeida, bem como das sras. Alaneide Correa Queiroz Souza e Leizirlene Fagundes, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar estes autos, sem julgamento de mérito, em relação ao sr. Epaminondas Branco de Almeida, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. considerar revéis os responsáveis Natanael Ângelo Tavares, Joaquim Roberto de Lima Souza, Leizirlene Fagundes e Wagner Caldeira Silva para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Natanael Ângelo Tavares, Joaquim Roberto de Lima Souza, Cláudio Dias de Moraes Katoo, Alaneide Correa Queiroz Souza, Leizirlene Fagundes e Wagner Caldeira Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/4/2007 779,84 Débito 3/5/2007 2.008,48 Débito 4/6/2007 2.008,48 Débito 3/7/2007 2.008,48 Débito 2/8/2007 2.008,48 Débito 5/9/2007 2.008,48 Débito 5/9/2007 753,18 Débito 9/10/2007 2.008,48 Débito 20/11/2007 2.008,48 Débito 7/12/2007 2.008,48 Débito 7/12/2007 753,18 Débito 7/1/2008 2.008,48 Débito 7/2/2008 2.008,48 Débito 6/3/2008 2.008,48 Débito 7/4/2008 2.108,90 Débito 5/5/2008 2.108,90 Débito 6/6/2008 2.108,90 Débito 2/7/2008 2.108,90 Débito 4/8/2008 2.108,90 Débito 2/9/2008 2.108,90 Débito 2/9/2008 1.054,45 Débito 2/10/2008 2.108,90 Débito 5/11/2008 2.108,90 Débito 3/12/2008 2.108,90 Débito 3/12/2008 1.054,45 Débito 13/1/2009 2.108,90 Débito 3/3/2009 2.233,74 Débito 2/4/2009 2.233,74 Débito 5/5/2009 2.233,74 Débito 2/6/2009 2.233,74 Débito 2/7/2009 2.233,74 Débito 4/8/2009 2.233,74 Débito 2/9/2009 2.233,74 Débito 2/9/2009 1.116,87 Débito 2/10/2009 2.233,74 Débito 4/11/2009 2.233,74 Débito 2/12/2009 2.233,74 Débito 2/12/2009 1.116,87 Débito 5/1/2010 2.233,74 Débito 2/2/2010 2.370,89 Débito 2/3/2010 2.370,89 Débito 5/4/2010 2.370,89 Débito 4/5/2010 2.370,89 Débito 2/6/2010 2.370,89 Débito 2/7/2010 2.370,89 Débito 2/7/2010 36,45 Débito 3/8/2010 2.406,18 Débito 3/8/2010 211,74 Débito 2/9/2010 2.406,18 Débito 2/9/2010 1.203,09 Débito 4/10/2010 2.406,18 Débito 3/11/2010 2.406,18 Débito 2/12/2010 2.406,18 Débito 2/12/2010 1.203,09 Débito 4/1/2011 2.406,18 Débito 2/2/2011 2.560,41 Débito 2/3/2011 2.560,41 Débito 4/4/2011 2.560,41 Débito 3/5/2011 2.560,41 Débito 2/6/2011 2.560,41 Débito 4/7/2011 2.560,41 Débito 2/8/2011 2.560,41 Débito 2/9/2011 2.561,85 Débito 2/9/2011 1.280,92 Débito 4/10/2011 2.561,85 Débito 3/11/2011 2.561,85 Débito 2/12/2011 2.561,85 Débito 2/12/2011 1.280,93 Débito 3/1/2012 2.561,85 Débito 2/2/2012 2.717,61 Débito 2/3/2012 2.717,61 Débito 3/4/2012 2.717,61 Débito 3/5/2012 2.717,61 Débito 4/6/2012 2.717,61 Débito 3/7/2012 2.717,61 Débito 2/8/2012 2.717,61 Débito 4/9/2012 2.717,61 Débito 4/9/2012 1.358,80 Débito 2/10/2012 2.717,61 Débito 5/11/2012 2.717,61 Débito 4/12/2012 2.717,61 Débito 4/12/2012 1.358,81 Débito 3/1/2013 2.138,12 Débito 4/2/2013 2.306,61 Débito 4/3/2013 2.306,61 Débito 2/4/2013 2.306,61 Débito 3/5/2013 2.306,61 Débito 4/6/2013 2.306,61 Débito 2/7/2013 2.306,61 Débito 2/8/2013 2.306,61 Débito 3/9/2013 1.443,05 Débito 3/9/2013 2.306,61 Débito 2/10/2013 2.306,61 Débito 4/11/2013 2.306,61 Débito 3/12/2013 2.306,61 Débito 3/12/2013 1.443,05 Débito 3/1/2014 2.306,61 Débito 4/2/2014 2.467,07 Débito 7/3/2014 2.467,07 Débito 2/4/2014 2.467,07 Débito 5/5/2014 2.467,07 Débito 3/6/2014 2.467,07 Débito 2/7/2014 2.467,07 Débito 4/8/2014 2.467,07 Débito 2/9/2014 2.467,07 Débito 2/9/2014 1.523,28 Débito 2/10/2014 2.467,07 Débito 4/11/2014 2.467,07 Débito 29/8/2006 199,37 Débito 4/9/2006 1.993,70 Débito 4/9/2006 830,70 Débito 3/10/2006 1.993,89 Débito 3/10/2006 0,19 Débito 3/11/2006 1.993,89 Débito 4/12/2006 1.993,89 Débito 4/12/2006 0,08 Débito 11/1/2007 1.993,89 Débito 2/2/2007 1.993,89 Débito 2/3/2007 1.993,89 Débito 3/4/2007 1.993,89 Débito 3/5/2007 2.059,68 Débito 4/6/2007 2.059,68 Débito 3/7/2007 2.059,68 Débito 2/8/2007 2.059,68 Débito 4/9/2007 2.059,68 Débito 4/9/2007 1.029,84 Débito 2/10/2007 2.059,68 Débito 5/11/2007 2.059,68 Débito 4/12/2007 2.059,68 Débito 4/12/2007 1.029,84 Débito 3/1/2008 2.059,68 Débito 7/2/2008 2.059,68 Débito 4/3/2008 2.059,68 Débito 2/4/2008 2.162,66 Débito 5/5/2008 2.162,66 Débito 3/6/2008 2.162,66 Débito 2/7/2008 2.162,66 Débito 4/8/2008 2.162,66 Débito 2/9/2008 2.162,66 Débito 2/9/2008 1.081,33 Débito 2/10/2008 2.162,66 Débito 4/11/2008 2.162,66 Débito 2/12/2008 2.162,66 Débito 2/12/2008 1.081,33 Débito 5/1/2009 2.162,66 Débito 3/2/2009 2.162,66 Débito 3/3/2009 2.290,68 Débito 2/4/2009 2.290,68 Débito 5/5/2009 2.290,68 Débito 2/6/2009 2.290,68 Débito 2/7/2009 2.290,68 Débito 4/8/2009 2.290,68 Débito 2/9/2009 2.290,68 Débito 2/9/2009 1.145,34 Débito 2/10/2009 2.290,68 Débito 4/11/2009 2.290,68 Débito 2/12/2009 2.290,68 Débito 2/12/2009 1.145,34 Débito 6/1/2010 2.290,68 Débito 2/2/2010 2.431,32 Débito 2/3/2010 2.431,32 Débito 5/4/2010 2.431,32 Débito 4/5/2010 2.431,32 Débito 2/6/2010 2.431,32 Débito 2/7/2010 2.431,32 Débito 2/7/2010 466,85 Débito 3/8/2010 2.467,52 Débito 3/8/2010 217,20 Débito 2/9/2010 2.467,52 Débito 2/9/2010 1.233,76 Débito 4/10/2010 2.467,52 Débito 3/11/2010 2.467,52 Débito 2/12/2010 2.467,52 Débito 2/12/2010 1.233,76 Débito 4/1/2011 2.467,52 Débito 2/2/2011 2.625,68 Débito 2/3/2011 2.625,68 Débito 4/4/2011 2.625,68 Débito 3/5/2011 2.625,68 Débito 2/6/2011 2.625,68 Débito 4/7/2011 2.625,68 Débito 2/8/2011 2.625,68 Débito 2/9/2011 1.313,58 Débito 2/9/2011 2.627,16 Débito 2/9/2011 10,36 Débito 4/10/2011 2.627,16 Débito 3/11/2011 2.627,16 Débito 2/12/2011 2.627,16 Débito 2/12/2011 1.313,58 Débito 3/1/2012 2.627,16 Débito 2/2/2012 2.786,89 Débito 2/3/2012 2.786,89 Débito 3/4/2012 2.786,89 Débito 3/5/2012 2.786,89 Débito 10/7/2012 2.786,89 Débito 10/7/2012 2.786,89 Débito 8/8/2012 2.786,89 Débito 11/9/2012 2.786,89 Débito 11/9/2012 1.393,44 Débito 18/4/2006 1.206,10 Débito 5/5/2006 1.944,36 Débito 6/6/2006 1.942,59 Débito 6/6/2006 1,76 Crédito 6/7/2006 1.942,59 Débito 4/8/2006 1.942,59 Débito 6/9/2006 1.942,59 Débito 6/9/2006 809,41 Débito 5/10/2006 1.942,77 Débito 5/10/2006 0,18 Débito 7/11/2006 1.942,77 Débito 6/12/2006 1.942,77 Débito 6/12/2006 809,56 Débito 11/1/2007 1.942,77 Débito 6/2/2007 1.942,77 Débito 6/3/2007 1.942,77 Débito 5/4/2007 1.942,77 Débito 8/5/2007 2.006,88 Débito 6/6/2007 2.006,88 Débito 5/7/2007 2.006,88 Débito 6/8/2007 2.006,88 Débito 6/9/2007 2.006,88 Débito 6/9/2007 1.003,44 Débito 4/10/2007 2.006,88 Débito 7/11/2007 2.006,88 Débito 6/12/2007 2.006,88 Débito 6/12/2007 1.003,44 Débito 7/1/2008 2.006,88 Débito 11/2/2008 2.006,88 Débito 6/3/2008 2.006,88 Débito 4/4/2008 2.107,22 Débito 7/5/2008 2.107,22 Débito 5/6/2008 2.107,22 Débito 4/7/2008 2.107,22 Débito 6/8/2008 2.107,22 Débito 4/9/2008 2.107,22 Débito 4/9/2008 1.053,61 Débito 6/10/2008 2.107,22 Débito 6/11/2008 2.107,22 Débito 4/12/2008 2.107,22 Débito 4/12/2008 1.053,61 Débito 7/1/2009 2.107,22 Débito 5/2/2009 2.107,22 Débito 5/3/2009 2.231,96 Débito 6/4/2009 2.231,96 Débito 7/5/2009 2.231,96 Débito 4/6/2009 2.231,96 Débito 6/7/2009 2.231,96 Débito 6/8/2009 2.231,96 Débito 4/9/2009 2.231,96 Débito 4/9/2009 1.115,98 Débito 6/10/2009 2.231,96 Débito 6/11/2009 2.231,96 Débito 4/12/2009 2.231,96 Débito 4/12/2009 1.115,98 Débito 7/1/2010 2.231,96 Débito 4/2/2010 2.369,00 Débito 4/3/2010 2.369,00 Débito 7/4/2010 2.369,00 Débito 6/5/2010 2.369,00 Débito 7/6/2010 2.369,00 Débito 6/7/2010 2.369,00 Débito 6/7/2010 452,50 Débito 6/7/2010 452,50 Crédito 5/8/2010 2.404,26 Débito 5/8/2010 211,56 Débito 6/9/2010 2.404,26 Débito 6/9/2010 1.202,13 Débito 6/10/2010 2.404,26 Débito 5/11/2010 2.404,26 Débito 6/12/2010 2.404,26 Débito 6/12/2010 1.202,13 Débito 6/1/2011 2.404,26 Débito 4/2/2011 2.558,37 Débito 4/3/2011 2.558,37 Débito 6/4/2011 2.558,37 Débito 5/5/2011 2.558,37 Débito 6/6/2011 2.558,37 Débito 6/7/2011 2.558,37 Débito 4/8/2011 2.558,37 Débito 6/9/2011 2.559,81 Débito 6/9/2011 1.279,90 Débito 6/9/2011 10,08 Débito 6/10/2011 2.559,81 Débito 7/11/2011 2.559,81 Débito 6/12/2011 2.559,81 Débito 6/12/2011 1.279,91 Débito 5/1/2012 2.559,81 Débito 6/2/2012 2.715,44 Débito 6/3/2012 2.715,44 Débito 5/4/2012 2.715,44 Débito 7/5/2012 2.715,44 Débito 6/6/2012 2.715,44 Débito 5/7/2012 2.715,44 Débito 6/8/2012 2.715,44 Débito 6/9/2012 2.715,44 Débito 6/9/2012 1.357,72 Débito 4/10/2012 2.715,44 Débito 7/11/2012 2.715,44 Débito 6/12/2012 2.715,44 Débito 6/12/2012 1.357,72 Débito 7/1/2013 2.715,44 Débito 6/2/2013 2.883,79 Débito 6/3/2013 2.883,79 Débito 4/4/2013 2.883,79 Débito 7/5/2013 2.883,79 Débito 6/6/2013 2.883,79 Débito 4/7/2013 2.883,79 Débito 6/8/2013 2.883,79 Débito 5/9/2013 2.883,79 Débito 5/9/2013 1.441,89 Débito 4/10/2013 2.883,79 Débito 6/11/2013 2.883,79 Débito 5/12/2013 2.883,79 Débito 5/12/2013 1.441,90 Débito 7/1/2014 2.883,79 Débito 6/2/2014 3.044,12 Débito 11/3/2014 3.044,12 Débito 4/4/2014 3.044,12 Débito 7/5/2014 3.044,12 Débito 5/6/2014 3.044,12 Débito 4/7/2014 3.044,12 Débito 6/8/2014 3.044,12 Débito 4/9/2014 3.044,12 Débito 4/9/2014 1.522,06 Débito 6/10/2014 3.044,12 Débito 6/11/2014 3.044,12 Débito 10/10/2006 1.262,79 Débito 6/11/2006 1.993,89 Débito 5/12/2006 1.993,89 Débito 5/12/2006 664,63 Débito 11/1/2007 1.993,89 Débito 5/2/2007 1.993,89 Débito 5/3/2007 1.993,89 Débito 4/4/2007 1.993,89 Débito 4/5/2007 2.059,68 Débito 18/6/2007 1.475,42 Débito 4/7/2007 1.475,42 Débito 3/8/2007 1.475,42 Débito 5/9/2007 1.475,42 Débito 5/9/2007 1.029,84 Débito 3/10/2007 1.475,42 Débito 9/11/2007 1.475,42 Débito 5/12/2007 1.475,42 Débito 5/12/2007 1.029,84 Débito 4/1/2008 1.475,42 Débito 8/2/2008 1.475,42 Débito 5/3/2008 1.475,42 Débito 3/4/2008 1.578,40 Débito 6/5/2008 1.578,40 Débito 4/6/2008 1.578,40 Débito 3/7/2008 1.578,40 Débito 5/8/2008 1.578,40 Débito 3/9/2008 1.578,40 Débito 3/9/2008 1.081,33 Débito 3/10/2008 1.578,40 Débito 5/11/2008 1.578,40 Débito 4/12/2008 1.578,40 Débito 4/12/2008 1.081,33 Débito 6/1/2009 1.578,40 Débito 4/2/2009 1.578,40 Débito 4/3/2009 1.706,42 Débito 3/4/2009 1.706,42 Débito 6/5/2009 1.706,42 Débito 3/6/2009 1.706,42 Débito 3/7/2009 1.706,42 Débito 5/8/2009 1.706,42 Débito 3/9/2009 1.706,42 Débito 3/9/2009 1.145,34 Débito 5/10/2009 1.706,42 Débito 5/11/2009 1.706,42 Débito 3/12/2009 1.706,42 Débito 3/12/2009 1.145,34 Débito 6/1/2010 1.706,42 Débito 3/2/2010 1.847,06 Débito 3/3/2010 1.847,06 Débito 6/4/2010 1.847,06 Débito 5/5/2010 1.847,06 Débito 4/6/2010 2.431,32 Débito 5/7/2010 2.431,32 Débito 4/8/2010 2.467,52 Débito 4/8/2010 217,20 Débito 3/9/2010 2.467,52 Débito 3/9/2010 1.233,76 Débito 5/10/2010 2.467,52 Débito 4/11/2010 2.467,52 Débito 3/12/2010 2.467,52 Débito 3/12/2010 1.233,76 Débito 7/1/2011 2.467,52 Débito 28/2/2011 2.625,68 Débito 3/3/2011 2.625,68 Débito 5/4/2011 2.625,68 Débito 4/5/2011 2.625,68 Débito 3/6/2011 2.625,68 Débito 5/7/2011 2.625,68 Débito 3/8/2011 2.625,68 Débito 5/9/2011 2.627,16 Débito 5/9/2011 1.313,58 Débito 5/9/2011 10,36 Débito 6/10/2011 2.627,16 Débito 7/11/2011 2.627,16 Débito 5/12/2011 2.627,16 Débito 5/12/2011 1.313,58 Débito 4/1/2012 2.627,16 Débito 3/2/2012 2.786,89 Débito 2/5/2012 2.786,89 Débito 30/7/2012 2.786,89 Débito 30/7/2012 2.786,89 Débito 8/8/2012 2.786,89 Débito 11/9/2012 2.786,89 Débito 11/9/2012 1.393,44 Débito 19/12/2012 2.786,89 Débito 19/12/2012 1.393,45 Débito 8/1/2013 2.786,89 Débito 14/2/2013 2.959,67 Débito 8/3/2013 2.959,67 Débito 4/4/2013 2.959,67 Débito 8/5/2013 2.959,67 Débito 8/8/2006 819,63 Débito 4/9/2006 1.891,46 Débito 4/9/2006 788,10 Débito 3/10/2006 1.891,64 Débito 3/10/2006 0,18 Débito 3/11/2006 1.891,64 Débito 4/12/2006 1.891,64 Débito 4/12/2006 788,18 Débito 11/1/2007 1.891,64 Débito 2/2/2007 1.891,64 Débito 2/3/2007 1.891,64 Débito 3/4/2007 1.891,64 Débito 3/5/2007 1.954,06 Débito 18/6/2007 1.954,06 Débito 3/7/2007 1.954,06 Débito 2/8/2007 1.954,06 Débito 4/9/2007 1.954,06 Débito 4/9/2007 977,03 Débito 2/10/2007 1.954,06 Débito 5/11/2007 1.954,06 Débito 4/12/2007 1.954,06 Débito 4/12/2007 977,03 Débito 3/1/2008 1.954,06 Débito 7/2/2008 1.954,06 Débito 4/3/2008 1.954,06 Débito 2/4/2008 2.051,76 Débito 5/5/2008 2.051,76 Débito 3/6/2008 2.051,76 Débito 2/7/2008 2.051,76 Débito 4/8/2008 2.051,76 Débito 2/9/2008 2.051,76 Débito 2/9/2008 1.025,88 Débito 2/10/2008 2.051,76 Débito 4/11/2008 2.051,76 Débito 4/12/2008 2.051,76 Débito 4/12/2008 1.025,88 Débito 5/1/2009 2.051,76 Débito 3/2/2009 2.051,76 Débito 3/3/2009 2.173,22 Débito 2/4/2009 2.173,22 Débito 5/5/2009 2.173,22 Débito 2/6/2009 2.173,22 Débito 2/7/2009 2.173,22 Débito 4/8/2009 2.173,22 Débito 2/9/2009 2.173,22 Débito 2/9/2009 1.086,61 Débito 2/10/2009 2.173,22 Débito 4/11/2009 2.173,22 Débito 2/12/2009 2.173,22 Débito 2/12/2009 1.086,61 Débito 6/1/2010 2.173,22 Débito 2/2/2010 2.306,65 Débito 2/3/2010 2.306,65 Débito 5/4/2010 2.306,65 Débito 4/5/2010 2.306,65 Débito 2/6/2010 2.306,65 Débito 2/7/2010 2.306,65 Débito 2/7/2010 447,14 Débito 2/7/2010 447,14 Crédito 3/8/2010 2.340,99 Débito 3/8/2010 206,04 Débito 2/9/2010 2.340,99 Débito 2/9/2010 1.170,49 Débito 4/10/2010 2.340,99 Débito 3/11/2010 2.340,99 Débito 2/12/2010 2.340,99 Débito 2/12/2010 1.170,50 Débito 4/1/2011 2.340,99 Débito 2/2/2011 2.491,04 Débito 2/3/2011 2.491,04 Débito 4/4/2011 2.491,04 Débito 3/5/2011 2.491,04 Débito 2/6/2011 2.491,04 Débito 4/7/2011 2.491,04 Débito 2/8/2011 2.491,04 Débito 2/9/2011 2.492,45 Débito 2/9/2011 1.246,22 Débito 2/9/2011 9,87 Débito 4/10/2011 2.492,45 Débito 3/11/2011 2.492,45 Débito 2/12/2011 2.492,45 Débito 2/12/2011 1.246,23 Débito 3/1/2012 2.492,45 Débito 2/2/2012 2.643,99 Débito 2/3/2012 2.643,99 Débito 3/4/2012 2.643,99 Débito 3/5/2012 2.643,99 Débito 9/7/2012 2.643,99 Débito 9/7/2012 2.643,99 Débito 8/8/2012 2.643,99 Débito 13/9/2012 2.643,99 Débito 13/9/2012 1.321,99 Débito 18/10/2012 2.643,99 Débito 8/5/2007 1.807,63 Débito 11/6/2007 2.008,48 Débito 6/7/2007 2.008,48 Débito 8/8/2007 2.008,48 Débito 11/9/2007 2.008,48 Débito 11/9/2007 753,18 Débito 17/10/2007 2.008,48 Débito 14/11/2007 2.008,48 Débito 14/12/2007 2.008,48 Débito 14/12/2007 753,18 Débito 10/1/2008 2.008,48 Débito 13/2/2008 2.008,48 Débito 7/3/2008 2.008,48 Débito 7/4/2008 2.108,90 Débito 8/5/2008 2.108,90 Débito 6/6/2008 2.108,90 Débito 7/7/2008 2.108,90 Débito 11/8/2008 2.108,90 Débito 5/9/2008 2.108,90 Débito 5/9/2008 1.054,45 Débito 7/10/2008 2.108,90 Débito 7/11/2008 2.108,90 Débito 5/12/2008 2.108,90 Débito 5/12/2008 1.054,45 Débito 8/1/2009 2.108,90 Débito 6/2/2009 2.108,90 Débito 6/3/2009 2.233,74 Débito 7/4/2009 2.233,74 Débito 8/5/2009 2.233,74 Débito 5/6/2009 2.233,74 Débito 7/7/2009 2.233,74 Débito 7/8/2009 2.233,74 Débito 8/9/2009 2.233,74 Débito 8/9/2009 1.116,87 Débito 7/10/2009 2.233,74 Débito 9/11/2009 2.233,74 Débito 7/12/2009 2.233,74 Débito 7/12/2009 1.116,87 Débito 8/1/2010 2.233,74 Débito 5/2/2010 2.370,89 Débito 5/3/2010 2.370,89 Débito 8/4/2010 2.370,89 Débito 7/5/2010 2.370,89 Débito 8/6/2010 2.370,89 Débito 7/7/2010 2.370,89 Débito 7/7/2010 133,68 Débito 7/7/2010 133,68 Crédito 6/8/2010 2.406,18 Débito 6/8/2010 211,74 Débito 8/9/2010 2.406,18 Débito 8/9/2010 1.203,09 Débito 7/10/2010 2.406,18 Débito 8/11/2010 2.406,18 Débito 7/12/2010 2.406,18 Débito 7/12/2010 1.203,09 Débito 7/1/2011 2.406,18 Débito 7/2/2011 2.560,41 Débito 10/3/2011 2.560,41 Débito 7/4/2011 2.560,41 Débito 6/5/2011 2.560,41 Débito 7/6/2011 2.560,41 Débito 7/7/2011 2.560,41 Débito 5/8/2011 2.560,41 Débito 8/9/2011 2.561,85 Débito 8/9/2011 1.280,92 Débito 8/9/2011 10,08 Débito 7/10/2011 2.561,85 Débito 8/11/2011 2.561,85 Débito 7/12/2011 2.561,85 Débito 7/12/2011 1.280,93 Débito 6/1/2012 2.561,85 Débito 7/2/2012 2.717,61 Débito 7/3/2012 2.717,61 Débito 9/4/2012 2.717,61 Débito 8/5/2012 2.717,61 Débito 8/6/2012 2.717,61 Débito 6/7/2012 2.717,61 Débito 7/8/2012 2.717,61 Débito 10/9/2012 2.717,61 Débito 10/9/2012 1.358,80 Débito 5/10/2012 2.717,61 Débito 8/11/2012 2.717,61 Débito 7/12/2012 2.717,61 Débito 7/12/2012 1.358,81 Débito 8/1/2013 2.717,61 Débito 7/2/2013 2.886,10 Débito 7/3/2013 2.886,10 Débito 5/4/2013 2.886,10 Débito 8/5/2013 2.886,10 Débito 7/6/2013 2.886,10 Débito 5/7/2013 2.886,10 Débito 7/8/2013 2.886,10 Débito 6/9/2013 2.886,10 Débito 6/9/2013 1.443,05 Débito 7/10/2013 2.886,10 Débito 7/11/2013 2.886,10 Débito 6/12/2013 2.886,10 Débito 6/12/2013 1.443,05 Débito 8/1/2014 2.886,10 Débito 7/2/2014 3.046,56 Débito 12/3/2014 3.046,56 Débito 7/4/2014 3.046,56 Débito 8/5/2014 3.046,56 Débito 6/6/2014 3.046,56 Débito 7/7/2014 3.046,56 Débito 7/8/2014 3.046,56 Débito 5/9/2014 3.046,56 Débito 5/9/2014 1.523,28 Débito 7/10/2014 3.046,56 Débito 7/11/2014 3.046,56 Débito 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Natanael Ângelo Tavares, Joaquim Roberto de Lima Souza, Cláudio Dias de Moraes Katoo, Alaneide Correa Queiroz Souza, Leizirlene Fagundes e Wagner Caldeira Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. inabilitar os responsáveis Natanael Ângelo Tavares, Joaquim Roberto de Lima Souza, Cláudio Dias de Moraes Katoo, Alaneide Correa Queiroz Souza, Leizirlene Fagundes e Wagner Caldeira Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.